Tribunal: STF
Processo: RHC 202259
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, USO DE DOCUMENTO FALSO, CORRUPÇÃO ATIVA, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE CLANDESTINA DE TELECOMUNICAÇÕES. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS.



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, consoante iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes.



    3. Inviável o exame das teses defensivas não apreciadas pelas instâncias anteriores, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.



    4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.